Tribunal: TJDFT
Processo: 0715807-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715807-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE CASTRO PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA para reformar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário do agravado, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais, ajuizada por LUIZ CARLOS DE CASTRO PINTO. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Alega a probabilidade de seu direito, argumentando a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, firmada mediante termo de adesão assinado pelo agravado, com expressa autorização para desconto em folha do valor mínimo da fatura. Afirma que o agravado tinha ciência da modalidade contratada, tendo realizado saque e diversas compras com o cartão, além de pagamentos parciais de faturas. Aduz a inexistência do perigo de dano, uma vez que os descontos ocorrem desde setembro de 2016 sem insurgência anterior do agravado, o que descaracterizaria a urgência da medida. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou minoração da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), por considerá-la desproporcional e excessiva. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para revogar a tutela de urgência concedida, com o eventual afastamento ou redução da multa cominatória. Preparo recolhido (ID 71080937). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao relator é facultado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, portanto, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) e à relevância da fundamentação apta a configurar a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris). No caso dos autos, em análise perfunctória compatível com esta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) assenta-se, em cognição sumária, nos argumentos e documentos apresentados pela parte agravante. O Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado (ID 71067181 - Pág. 7) contém assinatura atribuída à parte agravada e autorização expressa para desconto mensal em seu benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (ID 71067181 - Pág. 8). Além disso, o agravante demonstra a realização de saque vinculado ao cartão (ID 71067181 - Pág. 7) e o uso do plástico para compras diversas ao longo do tempo (ID 71067181 - Pág. 8/9/10), o que, em princípio, corrobora a tese de ciência e utilização do produto pela parte agravada. Questões relativas à validade da contratação e eventual vício de consentimento demandam, usualmente, dilação probatória, o que enfraquece a verossimilhança da alegação autoral para fins de tutela de urgência. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos autorais que almejavam a declaração de nulidade do contrato de empréstimo RMC, com a restituição dos valores cobrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da decadência do direito e a prescrição da pretensão da autora, bem como a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado pactuado pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil não se aplica à hipótese em análise, por decorrência das disposições expressas contidas no Código de Defesa do Consumidor aliadas ao fato de ser de trato sucessivo a relação firmada entre as partes. Nestes casos, o termo inicial do prazo decadencial conta-se a partir do vencimento da última parcela e não da data da assinatura do contrato. 4. Não se reconhece, igualmente, a prescrição parcial do pedido de ressarcimento dos descontos supostamente indevidos, haja vista as cláusulas contratuais concernentes à amortização do débito repercutirem no saldo devedor de forma continuada. Prejudiciais rejeitadas. 5. O contrato entabulado entre as partes, cartão de crédito consignado, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ. 6. As cláusulas do termo de adesão não se revelam abusivas e foram redigidas de forma clara, regularmente destacada a autorização de descontos, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Não ficou comprovada a existência de contrato de empréstimo consignado, puro e simples, mas, ao revés, a efetiva utilização do cartão de crédito com desconto consignado em folha de pagamento de salário da parcela mínima da fatura. O montante da dívida corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação. 7. Nas faturas juntadas aos autos, há campos indicativos do valor total da dívida, do pagamento mínimo, do desconto previsto em folha e do saldo devedor residual a pagar, estando tais informações dispostas de maneira a permitir um adequado esclarecimento ao consumidor quanto ao montante efetivamente pago, aos encargos incidentes e à natureza do produto contratado. 8. Houve a demonstração da efetivação de pelo menos 7 (sete) saques com a utilização do limite do cartão de crédito entre 2019 e 2023, bem como o uso do cartão para compra, fatos indicativos de que a parte autora possuía ciência da natureza do produto contratado e anuía com o seu modo de funcionamento. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1967868, 0744249-20.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.)” “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO ALTERADA. 1. (...) 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos em benefício previdenciário do autor. 3. A tutela provisória de urgência deve ser revogada quando não configurados os requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo em casos que demandam instrução probatória para verificar os termos e a validade de contrato de cartão crédito consignado. Além disso, a ausência de insurgência do agravado por mais de cinco anos desde o início dos descontos em seu benefício previdenciário descaracteriza a urgência necessária à concessão da tutela provisória. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR A TUTELA ANTECIPADA E AFASTAR A MULTA POR DESCUMPRIMENTO. (Acórdão 1967642, 0744733-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.)” O requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora) também não se mostra evidente. Conforme alegado pelo agravante e não infirmado, em princípio, por outros elementos, os descontos mensais no benefício previdenciário do agravado ocorrem desde setembro de 2016 (ID 71067181 - Pág. 11). A propositura da ação originária e a busca pela tutela de urgência somente em 2025 enfraquecem a alegação de urgência indispensável à manutenção da medida liminar deferida na origem, conforme precedente citado. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator